Tribunal: TJMT
Processo: 1004404-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004404-15.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO XAVIER - CPF: 570.798.541-72 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), BRUNO DI MARINO - CPF: 016.799.367-43 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), BRUNO DI MARINO - CPF: 016.799.367-43 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3.

Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias. R
atio decidendi
que imprime os elementos conducentes à reforma da sentença e, consequente, provimento do recurso.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

6. Não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais nas ações mandamentais.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por OI S/A em face de acórdão que, à unanimidade, proveu recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso e desproveu o recurso interposto pela ora embargante.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta ocorrência de omissão em razão da ocorrência da prescrição intercorrente (i); falta de motivação do ato administrativo (ii); ausência de provas a justificar a multa aplicada (iii); ausência de provas de deficiência do
call center
(iv); inexistência de reincidência (iv) e ocorrência de sanção arbitrária e desproporcional (v).

Intimada a manifestar, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
– id. 108757475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022